Tribunal: TJMT
Processo: 1006484-18.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006484-18.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZORAIDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 396.471.101-20 (RECORRENTE), ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - CPF: 729.823.221-53 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS DA SILVA NERES - CPF: 055.036.927-99 (ADVOGADO), LIVIA MARTINS DEUTE - CPF: 128.382.957-64 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006484-18.2020.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s): BANCO BS2 S.A.

Recorrido(s): ZORAIDE ALVES DOS SANTOS

Litisconsorte(s): BANCO SAFRA S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE PARCELA – PAGAMENTO EFETUADO – BOLETO FRAUDADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPENTÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RESPONSÁVEL APENAS PELA EMISSÃO DO BOLETO – AUSÊNCIA DE CULPA DA PARTE PROMOVIDA – BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA – INDÍCIOS DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição bancária responsável pela emissão do boleto bancário pago pela promovente.

Desnecessária a quebra de sigilo bancário para comprovar que terceiro estranho à lide recebeu o valor referente ao pagamento do boleto fraudado, posto que o próprio comprovante de pagamento indica o beneficiário da quantia.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

A consumidora reclama da ocorrência de fraude em virtude da emissão do boleto pela instituição bancária, que se trata do agente financeiro, de modo que a presente causa, limitar-se-á a apurar a existência de ilegalidade na sua atuação, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida BANCO BS2 S.A., contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais, ao argumento de que a promovente realizou o pagamento de boleto falso e de que a instituição financeira não tomou nenhuma providência, sendo responsável pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme dispositivo que cito:

Julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC, para:

a) Confirmar a liminar deferida;

b) Determinar que o valor depositado em juízo será liberado ao Banco Safra;

c)
CONDENAR
o reclamado
Banco BS2 S.A
a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

d)
CONDENAR
o reclamado
Banco BS2 S.A
a restituir à autora o valor de R$ 1.364,55 (mil e trezentos e sessenta e quatro Reais e cinquenta e cinco centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o desembolso e juros de 1% desde a citação do mesmo.

Sentença publicada eletronicamente.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, de necessidade de quebra de sigilo bancário, de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia e de litisconsórcio passivo necessário.

Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que no caso em virtude operou como mero meio de pagamento, sendo certo que a própria promovente deveria verificar no ato do pagamento se os dados conferem com os do boleto.

Alega a inexistência de responsabilidade pelo fato de te ocorrido fraude praticada por terceiro, não possuindo qualquer participação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida Banco BS2, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que não possui qualquer gerencia acerca do financiamento discutido.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição bancária responsável pela emissão do boleto bancário pago pela promovente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO

A parte promovida Banco BS2, nas razões recursais, arguiu preliminar de necessidade de quebra de sigilo bancário, ao argumento de que o boleto teve como beneficiário pessoa física que não integra o polo passivo da presente demanda, de modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, em virtude da inadmissibilidade do procedimento.

Razão não assiste à parte promovida, posto não ser necessária a quebra de sigilo bancário para comprovar que terceiro estranho à lide recebeu o valor referente ao pagamento do boleto fraudado. Isto porque, o próprio comprovante de pagamento indica a o terceiro GUSTAVO ALMEIDA DOS SANTOS como beneficiário da quantia.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia, argumento de que se faz necessário apurar qual o IP do computador utilizado pelo usuário que realizou o comando da transação ora impugnada,

Sem razão a parte promovida, posto que descabe a alegação de necessidade de perícia quando presentes os documentos e dados necessários nos autos, já que a solução da demanda depende de mera análise documental.

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

A parte promovida Banco BS2, nas razões recursais, arguiu preliminar suscitando a carência da ação em virtude da ausência do beneficiário do pagamento no polo passivo, o qual se trata de litisconsórcio passivo necessário.

Não assiste razão à parte promovida, uma vez que a consumidora reclama da ocorrência de fraude em virtude da emissão do boleto pela instituição bancária, que se trata do agente financeiro, de modo que a presente causa, limitar-se-á a apurar a existência de ilegalidade na sua atuação, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral em virtude de fraude na emissão de boleto bancário para pagamento de parcela de financiamento de veículo.

Alega a parte promovente que realizou contrato de financiamento em 2018 junto ao Banco Safra para a aquisição de veículo, tendo recebido e-mail com boleto referente a parcela de setembro/202 e efetuado o pagamento do valor de R$ 1.364,55 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme comprovante datado de 22.09.2020 apresentado na inicial.

Ocorre que o dia seguinte (23.09.2020) foi surpreendida com ligação do Banco Safra informando que a parcela do financiamento estava em atraso, oportunidade em que resolveu verificar o comprovante de pagamento e notou que constava como instituição emissora o Banco BS2 e beneficiário GUSTAVO ALMEIDA DOS SANTOS.

Diante da situação, registrou o Boletim de Ocorrência n° 2020.242538 e realizou tentativas de contato com o Banco BS2 no intuito de resolver o impasse administrativamente, por meio do funcionário Alexandre e do gerente Paulo Henrique, todavia, não obteve êxito.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, devendo a sentença ser reformada a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, posto que inexiste responsabilidade das instituições financeiras diante da fraude na emissão do boleto.

Tal como informado pela própria promovente, vejo que o boleto e o comprovante de pagamento juntados na inicial indicam como beneficiário terceiro estranho à lide, sendo a pessoa física GUSTAVO ALMEIDA DOS SANTOS, o que da indícios a ocorrência de fraude.

Há que se adotar a responsabilidade objetiva e solidária com parcimônia, sob pena de transformar qualquer relação comercial como responsabilidade ilimitada. Não há nexo causal entre a fraude e a mera emissão de boleto e o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a atividade de emissão de boleto não guarda relação com a fraude, se tratando de fato de terceiro.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso de compra de produto pela
internet
, pago por boleto, que não é entregue, se tratando de fraude:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe 05/09/2019
).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

Não se verifica qualquer falha praticada pela parte promovida BANCO BS2 S.A., posto que apenas emitiu o boleto bancário solicitado pelo fraudador, não havendo que se falar em responsabilização do mesmo.

A oferta emitida mediante fraude não vincula o verdadeiro fornecedor de produtos e serviços, por ausência de nexo causal. Restando configurada a culpa exclusiva de terceiro ante a ocorrência de fraude, inexiste dano moral a ser indenizado.

Dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade das promovidas que não praticaram qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022